Tribunal: TJBA
Processo: 8027813-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027813-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GILBERTO MATOS ROCHA

Advogado(s)
:
MANOEL NARCISO REIS SOARES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO PARCIAL DE DÍVIDA HIPOTECÁRIA. LIBERAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A cognição do tribunal em sede de agravo de instrumento se restringe às matérias apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

O contrato de reescalonamento apresentado pelo Agravante se refere apenas às cédulas PIN-177.01.95/0011-01-1 e FIN-177.41.95/0008-01-X, não havendo comprovação de unificação das operações em um saldo único.

O banco exequente reconhece a quitação apenas da operação vinculada ao imóvel matrícula nº 4.002 (Cédula nº 9700002501/001), justificando a baixa da respectiva hipoteca.

Não há nos autos documento que comprove a quitação da operação vinculada ao imóvel matrícula nº 3.101, inexistindo recibos de pagamento, termo de encerramento ou outro documento idôneo.

A baixa da hipoteca não presume a quitação da dívida principal, que deve ser demonstrada por prova inequívoca, conforme art. 319 do Código Civil.

A decisão de primeiro grau não extrapolou os limites da inicial, pois a execução abrange expressamente as cédulas garantidas pelos imóveis matrículas nº 3.101 e nº 4.002.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8027813-74.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - GILBERTO MATOS ROCHA

e, como
Agravad
o
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da
r
elatora.

Salvador/BA

R